Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DEPENDENTE. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESTÃO DE FUNDO. APRECIAÇÃO EXAUSTIVA. MULTA. ASTREINTES. EXAGERO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1 – Sendo a questão de fundo de alta indagação - se é viável ou não o desligamento da agravada -, deverá ser dilucidada na ação principal.
2 – Em caso de morte do empregado titular, é direito dos dependentes a manutenção ao plano de saúde n as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva.
3 - A imposição de prazo para manutenção do plano de saúde não encontra amparo nas normas de regência, mormente quando o benefício é condicionado ao pagamento integral, devendo prevalecer a norma jurídica sobre o regulamento privado, em observância dos princípios norteadores do Código Civil, tais como sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade.
4 - O objetivo da imposição de multa diária é o de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, de forma que a obrigação seja cumprida no prazo e modo estipulados.

5 - Deu-se provimento parcial ao recurso.